Tribunal: STF
Processo: ARE 1599830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PENSÃO MENSAL GRACIOSA (LEI ESTADUAL N. 17.428/2017). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA.
SUSTENTADO O ERRO DE JULGAMENTO, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO MODELO MÉDICO EM DETRIMENTO DO MODELO BIOPSICOSSOCIAL DA DEFICIÊNCIA, BEM COMO A INOBSERVÂNCIA À REALIDADE FUNCIONAL/SOCIAL DO RECORRENTE E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1º, DA LEI ESTADUAL N. 17.428/2017, DENTRE ELES, SER O BENEFICIÁRIO "PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA), CATALOGADA SOB O CÓDIGO F84.0, NÍVEL 3, NA DÉCIMA REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SAÚDE (CID-10), E DEFINITIVAMENTE INCAPAZ PARA O TRABALHO." (ART. 1º, IV). LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTROU, TAXATIVAMENTE, QUE O RECORRENTE É ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F 84.0), NÍVEL II. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE LEGAL. INCIDÊNCIA DOS CITADOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE SE REVELA, POR SI SÓ, INCAPAZ DE CULMINAR NA BURLA À LEGALIDADE, SOB PENA DE INEGÁVEL VIOLAÇÃO À ISONOMIA COLETIVA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS INAPTAS À SUPRIR A FALTA DAS CONDICIONANTES CONCESSIVAS. ERRO DE JULGAMENTO INOCORRENTE. SENTENÇA ESCORREITA. EM CASO A N Á LO G O : "RECURSO INOMINADO. (...) PEDIDO DE PENSÃO ESPECIAL (LEI N. 17.428/2017). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRIDO NÃO SE ENQUADRA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE/PROFUNDA NEM COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3, DE MODO QUE AUSENTE O PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA PENSÃO GRACIOSA. ACOLHIMENTO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84.0), NÍVEL 2 (MODERADO). QUADRO QUE NÃO SE INSERE NA NORMA DE REGÊNCIA (LEI ESTADUAL N. 17.428/2017) (...) PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO INCISO II (SER PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE OU PROFUNDA) E INCISO IV (PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, CID 10 F.84.0, NÍVEL 3), DO ARTIGO 1º DA LEI N. 17.428/2017, IMPRESCINDÍVEIS À CONCESSÃO DA PENSÃO GRACIOSA ALMEJADA, NÃO ATENDIDOS. AUTOR QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5028087-75.2023.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10-07-2025).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, §3º; e 227  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente